Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-34.2024.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800972-34.2024.8.14.0032

RECORRENTE: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800972-34.2024.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRENTE: SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: LIBANIO LOPES – OAB-PA 19.147

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA DO RÉU PELA LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronuncia do réu
sob o fundamento de que ele agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão iniciada pela própria vítima; Reconhecimento da causa de diminuição homicídio privilegiado. Pedido de revogação da prisão preventiva.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Pronúncia: A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.

4. Existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Com base no artigo 7º da Lei de Introdução do
Código de Processo Penal
, na sentença de pronúncia, não poderá ser reconhecida a existência de causa especial de diminuição de penal.

6.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

IV DISPOSITIVO EM TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e improvido. Manutenção da pronúncia

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados
:

CPP:
Art. 413, Art.581

CPB:
Art. 121; art. 14

LICPP
: Art.7º

Jurisprudência citadas
:

STJ

REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018);
(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022); STJ
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018

TJ:

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019

TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019

TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.109033-3/001, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em
06
/
12
/
2023

TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.173251-0/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em
17
/
04
/
2024

Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019

Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019

TJCE RESE nº
0070758-70.2019.8.06.0171
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 16/09/2020

Recurso em Sentido Estrito, Nº 70078913894, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 03-10-2018.

TJ-PA
Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800972-34.2024.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRENTE: SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: LIBANIO LOPES – OAB-PA 19.147

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Única da Comarca de Monte Alegre-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.23754427), em síntese, no dia 26/05/2024, por volta das 20h30min, na Comunidade

Pico do Jacaré, região da Serra Azul, Monte Alegre - PA, o denunciado SERGIO SILVA DE OLIVEIRA, de maneira livre e consciente, por motivo fútil e de forma a dificultar a defesa da vítima, tentou matar GLAUCENILDO CUNHA FILHO, não conseguindo o resultado pretendido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 04 de julho de 2024
(id.23754429)

Citação do réu. (id.23754433)

Resposta à Acusação. (id.23754435)

Termos de Audiência de Instrução. (id. 23754493)

Mídias de audiência. (id.23754495/23754496)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 23754499)

Alegações finais da Defesa. (id.23754503)

Na
Sentença de Pronúncia em 22/10/2024 (id.23754505),
o juízo pronunciou o réu
ELIELTON PEREIRA DE SOUZA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.23754510),
pugnando:
1)
Impronúncia – legítima defesa;–
2)
Reconhecimento da causa de diminuição prevista no art.121, § 1º, do CPB
e 3
) Revogação da prisão preventiva.

Juízo de Retratação (id.
23754517
)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 23754515),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.24533774),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pela
Vara Única da Comarca de Monte Alegre-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e atual iniciada pela suposta vítima, após uma intensa discussão, ocasião que teria dado um golpe de terçado, atingindo a vítima na barriga, o que evidencia a excludente de ilicitude.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Na espécie, tratando-se de delito de tentativa de homicídio, a materialidade resta comprovada pelo Laudo Pericial acostado no ID 116479773 (página 2), que demonstra que a vítima sofreu lesões por ação perfuro cortante, de forma compatível à narrativa acusatória. Consta ainda fotos da vítima no ID 116414980. A autoria do delito, a seu turno, está suficientemente indiciada, para fins da presente fase processual, a partir do conjunto probatório constante nos autos, mormente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório. A vítima ouvida em juízo confirmou a dinâmica dos fatos e disse que o autor das agressões foi o réu, vejamos: (...) Que fora plantar feijão para o dono do comércio que vendia bebida e Sérgio estava caçando, e quando já era 18h, a vítima comprou bebida e foi jogar dominó num bar, e logo depois Sérgio chegou para jogar com os demais, e isso levou até a noite, foi quando o cunhado da vítima falou um palavrão, Sérgio não gostou e foram jogar a última partida, a vítima e o cunhado ganharam novamente, e o cunhado voltou a provocá-lo, então Glaucenildo arrumou o dominó e foi chamar o cunhado para ir embora, enquanto os dois discutiam lá fora, Sérgio pediu para que ele não se metesse e que era para Glaucenildo ir embora, xingou e a vítima perguntou o motivo de ele xingar, então Sérgio puxou o terçado da bainha e disse “é isso o que tu vai querer, né” e desferiu dois golpes no peito da vítima, Glaucenildo pegou uma cadeira para se defender, Sérgio foi pra cima e atingiu seu braço, então foi para trás de uma mesa para se proteger, foi quando Sérgio desferiu o golpe por baixo da mesa, que atingiu sua barriga, então Sérgio correu (...) Que o local não tem nome, era um comércio (...) Que estava jogando dominó com seu cunhado, Marquinhos Silva Nogueira, e Sérgio estava com o menor Elielton, conhecido por Totó, que estavam bebendo, mas não estavam bêbados (...) Que começaram a jogar 18h e a confusão ocorreu 20:30h (...) Que quem xingou Sérgio foi seu cunhado, que ganhou o jogo o gritou “filha da puta”, o que deixou Sérgio bravo, então os dois saíram para discutir (...) Que os dois não chegaram a brigar, Marquinhos deixou seu terçado escorado na parede e foi conversar com Sérgio, foi quando Glaucenildo foi chamar para irem embora, Sérgio pediu para que ele calasse a boca, o xingou e pegou o terçado para atacá[1]lo (...) que não xingou o pai e nem a mãe de Sérgio, não houve nenhuma discussão sobre isso, não pelo o que se lembra (...) Que pegou a cadeira para se defender, já que Sérgio portava um terçado e Glaucenildo estava sem o seu na bainha, e como não deu tempo de pear, pegou a cadeira para se defender, mas não lembra se o atingiu com a cadeira (...) Que levou dois golpes no peito e um na barriga (...) Que ninguém interferiu na discussão, estava somente os dois e foi tudo muito rápido (...) que Sérgio tinha intenção de matá-lo, caso contrário não teria usado o terçado, e que ele já tinha fama de puxar terçado para os outros em festas (...) Que neste dia, estava numa plantação de feijão com o filho da dona do comércio, pois tinha ido trabalhar, e Sérgio e o irmão que voltavam da caçada com a caça e duas espingardas, decidiu parar no comércio para jogar dominó também (...) Não sabe dizer certamente o nome do irmão de Sérgio (...) Que o irmão de Sérgio foi embora na frente e levou as espingardas, senão ele teria atirado em alguém (...) Que o local é um comércio com uma casinha, uma puxada e uma taberna, e todo fim de semana as pessoas vão pra lá jogar dominó numa mesinha, mas não tem bilhar (...) Que a briga aconteceu pois o cunhado da vítima falou palavrão e Sérgio se irritou, e quando Glaucenildo foi tentar amenizar a situação e chamar o cunhado para ir embora, aconteceu a agressão (...) Que também portava um facão, pois é seu instrumento de trabalho, e é bem comum que as pessoas andem com o terçado na bainha nessa região (...) Que seu terçado estava na cintura, mas não deu tempo de pegar pois foi tudo muito rápido, quando ele falou “tu vai querer”, já foi pra cima e a única reação da vítima foi pegar a cadeira para se defender, mas não tinha intenção de pegar terçado para furá-lo, mas sim para se defender, e quando Sérgio acertou os primeiros golpes, viu que a intenção era machucá-lo e tentou golpeá-lo com a cadeira, que pegou no braço do acusado, foi quando ele enfiou a mão por baixo da mesa e atingiu a barriga da vítima (...) Que foi tudo muito rápido, questão de dois minutos (...) Que Marquinhos e Sérgio estavam conversando lá fora, e na hora que Glaucenildo foi intervir, Sérgio entrou no estabelecimento, onde a vítima estava, e as agressões aconteceram lá, sem a presença de Marquinhos.

As demais testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a autoria delitiva e descreverem que o réu, após desentendimentos por provocações durante a partida de dominó, retirou o terçado da bainha e, de maneira inesperada e deliberada, desferiu golpes contra a vítima.

Destarte, amoldando-se a conduta, em princípio, à descrição do homicídio tentado, havendo indícios de autoria e prova da materialidade, assim, deve a acusação, com suas controvérsias, ser submetida ao juízo natural da causa, na hipótese, o Tribunal do Júri.

Frise-se que não cabe ao Juiz da pronúncia examinar teses defensivas, valorar e cotejar elementos probatórios, nem resolver as controvérsias do processo, pois, se o fizer, estará violando a competência constitucional do Colegiado Leigo.

(...)

No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria, necessários à pronúncia, encontram-se suficientemente preenchidos, motivo pelo qual a causa deve, necessariamente, ser encaminhada ao Conselho de Sentença.

(...).”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial, Relatório Final do IPL juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho da vítima ouvida em juízo, que favorece ao pronunciamento do réu.

A vítima
GLAUCENILDO CUNHA FILHO
declarou: (id. 23754460 a 23754466)

“QUE (...) Que fora plantar feijão para o dono do comércio que vendia bebida e Sérgio estava caçando, e quando já era 18h, a vítima comprou bebida e foi jogar dominó num bar, e logo depois Sérgio chegou para jogar com os demais, e isso levou até a noite, foi quando o cunhado da vítima falou um palavrão, Sérgio não gostou e foram jogar a última partida, a vítima e o cunhado ganharam novamente, e o cunhado voltou a provocá-lo, então Glaucenildo arrumou o dominó e foi chamar o cunhado para ir embora, enquanto os dois discutiam lá fora, Sérgio pediu para que ele não se metesse e que era para Glaucenildo ir embora, xingou e a vítima perguntou o motivo de ele xingar, então Sérgio puxou o terçado da bainha e disse “é isso o que tu vai querer, né” e desferiu dois golpes no peito da vítima, Glaucenildo pegou uma cadeira para se defender, Sérgio foi pra cima e atingiu seu braço, então foi para trás de uma mesa para se proteger, foi quando Sérgio desferiu o golpe por baixo da mesa, que atingiu sua barriga, então Sérgio correu (...) Que o local não tem nome, era um comércio (...) Que estava jogando dominó com seu cunhado, Marquinhos Silva Nogueira, e Sérgio estava com o menor Elielton, conhecido por Totó, que estavam bebendo, mas não estavam bêbados (...) Que começaram a jogar 18h e a confusão ocorreu 20:30h (...) Que quem xingou Sérgio foi seu cunhado, que ganhou o jogo o gritou “filha da puta”, o que deixou Sérgio bravo, então os dois saíram para discutir (...) Que os dois não chegaram a brigar, Marquinhos deixou seu terçado escorado na parede e foi conversar com Sérgio, foi quando Glaucenildo foi chamar para irem embora, Sérgio pediu para que ele calasse a boca, o xingou e pegou o terçado para atacá[1]lo (...) que não xingou o pai e nem a mãe de Sérgio, não houve nenhuma discussão sobre isso, não pelo o que se lembra (...) Que pegou a cadeira para se defender, já que Sérgio portava um terçado e Glaucenildo estava sem o seu na bainha, e como não deu tempo de pear, pegou a cadeira para se defender, mas não lembra se o atingiu com a cadeira (...) Que levou dois golpes no peito e um na barriga (...) Que ninguém interferiu na discussão, estava somente os dois e foi tudo muito rápido (...) que Sérgio tinha intenção de matá-lo, caso contrário não teria usado o terçado, e que ele já tinha fama de puxar terçado para os outros em festas (...) Que neste dia, estava numa plantação de feijão com o filho da dona do comércio, pois tinha ido trabalhar, e Sérgio e o irmão que voltavam da caçada com a caça e duas espingardas, decidiu parar no comércio para jogar dominó também (...) Não sabe dizer certamente o nome do irmão de Sérgio (...) Que o irmão de Sérgio foi embora na frente e levou as espingardas, senão ele teria atirado em alguém (...) Que o local é um comércio com uma casinha, uma puxada e uma taberna, e todo fim de semana as pessoas vão pra lá jogar dominó numa mesinha, mas não tem bilhar (...) Que a briga aconteceu pois o cunhado da vítima falou palavrão e Sérgio se irritou, e quando Glaucenildo foi tentar amenizar a situação e chamar o cunhado para ir embora, aconteceu a agressão (...) Que também portava um facão, pois é seu instrumento de trabalho, e é bem comum que as pessoas andem com o terçado na bainha nessa região (...) Que seu terçado estava na cintura, mas não deu tempo de pegar pois foi tudo muito rápido, quando ele falou “tu vai querer”, já foi pra cima e a única reação da vítima foi pegar a cadeira para se defender, mas não tinha intenção de pegar terçado para furá-lo, mas sim para se defender, e quando Sérgio acertou os primeiros golpes, viu que a intenção era machucá-lo e tentou golpeá-lo com a cadeira, que pegou no braço do acusado, foi quando ele enfiou a mão por baixo da mesa e atingiu a barriga da vítima (...) Que foi tudo muito rápido, questão de dois minutos (...) Que Marquinhos e Sérgio estavam conversando lá fora, e na hora que Glaucenildo foi intervir, Sérgio entrou no estabelecimento, onde a vítima estava, e as agressões aconteceram lá, sem a presença de Marquinhos.”

A testemunha PM
BRUNO narrou: (id.
23754457 a 23754459)

QUE atuou como policial nesse caso; QUE a nossa guarnição foi acionada pela central relatando que um indivíduo tinha atentado contra voda de um outro nacional, na Comunidade Pico do Jaré, na região da Serra Azul; QUE a área é uma região de difícil acesso, no que a viatura policial ficou um pouco distante da residência do indivíduo, seguimos a pé; QUE o indivíduo não esbouçou reação, estava deitado numa rede junto com seu irmão e foi efetuada a prisão dele; QUE o fato CRIMINOSO não ocorreu na residência do réu; QUE eles dizem que estavam num bar jogando dominó quando eles se desentenderam; QUE foi num bar mais a frente pouco da comunidade; QUE a diligência se restringiu a detenção do acusado; QUE a arma foi apreendida, era um terçado; QUE não teve contato com a vítima”.”

A testemunha
GEOVANE SOUZA DE ALBUQUERQUE
narrou: (id23754467 a 23754471)

“QUE começou com uma partida de dominó, que estavam o depoente, SÉRGIO, GLAUCENILDO e o MARCUS; QUE começou uma discussão porque o MARCUS bateu a partida e falou um palavrão no jogo; QUE o SÉRGIO perguntou se aquilo que tinha falado era pra ele, no que falou que não era brincadeira; QUE

a vítima falou bora acabar com essa brincadeira se não isso vai acabar em morte; QUE o SÉRGIO foi para o lado do MARCUS para conversar; QUE o SÉRGIO falou para vítima só porque ele tinha falado aquilo era melhor ele procurar a casa dele, que a vítima lhe disse que não estava fazendo nada para o SERGIO e lhe perguntou o que foi que te fiz? QUE o SÉRGIO saiu e voltou já com o facão na mão e o rapaz foi para trás de uma mesa que estavam jogando dominó, Sérgio tirou o terçado e já furou ele; QUE o réu saiu; QUE não entendeu o que a vítima falou para o Sérgio como ameaça; (...) QUE a vítima pegou uma cadeira para se defender do Sérgio; QUE foram três perfurações na vítima, no peito, no braço e na barriga; QUE

no momento que a vítima foi furada o Sérgio saiu para estrada e a vítima foi se esconder atrás do motor de energia; QUE viu a vítima com a mão na barriga, jogado no chão, no que o depoente foi atrás de uma ambulância; QUE conhecia o Sérgio, ele sempre ia na casa do depoente, eles brincavam o depoente não bebia, que foi a primeira vez que o Sérgio se meteu em confusão; QUE

não viu em nenhum momento a vítima pegar qualquer coisa para atacar o Sérgio; QUE quando o depoente foi ajudar a vítima ele estava com terçado na cintura, depois que ele foi furado; QUE

o depoente estava 5mts de distância da confusão; QUE a discussão não era tão alta; QUE a proximidade do réu da vítima foi rápida.”

A testemunha
MARCUS DA SILVA
declarou: (id. 23754473 a 23754476)

“QUE o seu cunhado GLACENILDO convidou para ir beber lá; QUE começaram a brincar de dominó; QUE o seu cunhado falou para o pai do Sérgio, que bateu com a pedra, ele disse olha o seu CHICO aí, mas falou por falar; QUE o acusado não gostou e disse não fale do meu pai que ele não está nem aqui; QUE o depoente pediu para seu cunhado pedir desculpa para ele; QUE acabaram a partida, depois tocaram no assunto, chamei o Sérgio o irmão dele e seu cunhado e disse que vocês não deviam mais tocar nesse assunto, o depoente falou para o Sérgio o CORO errou em falar o nome do teu pai, mas ele já pediu desculpa pra ti, deixo isso pra lá, está todo mundo bebendo aqui, que se vocês ficarem relembrando o que aconteceu vai acabar dando confusão; QUE quando foi mais tarde, estava meio bêbado o depoente, e o que lembra é que estava na beira da estrada conversando com o Sérgio, por volta das 10hs da noite, que o seu cunhado acertou ele com a cadeira de plástico o Sérgio arrastou o terçado e cortou seu cunhado; QUE o depoente estava bêbado; QUE viu quando o coro cacetou o Sérgio com a cadeira; QUE não lembra o que ocorreu anteriormente.”

A testemunha
GLAUCIANE FREITAS
discorreu: (id. 23754477 a 23754478)

“QUE não tomou conhecimento do fato; QUE conhece o SÉRGIO, GLACENILDO é seu irmão; QUE

quando foi à delegacia de polícia para relatar os fatos, mas quando chegou lá já tinham relatar; QUE já tinham denunciado o acusado; QUE tomou conhecimento através de uma ligação de uma pessoa lá de Serro Azul; QUE o MARCUS é seu conhecimento; QUE não lhe contaram como teria ocorrido o fato; QUE nunca procurou saber o que tinha ocorrido; QUE só soube quando ligaram, lá pro posto, aí a depoente foi até o seu irmão; QUE sua mãe que conversou com ele

Em seu interrogatório o réu
SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA
afirmou
:
(id. 23754494 a 23754496)

“QUE nega a autoria; QUE vinha de uma caçada com uns colegas, que chegou lá para jogar dominó; QUE tinha um homem jogado lá no chão, ele disse que era o pai do depoente, no que disse pra ele não falar assim não, que o depoente não fala da família de ninguém, que e o

pai do depoente estava para cidade; QUE o depoente deixou de mão ; QUE quando chegou à noite, ele lhe xingou dizendo que ele era “filho da puta” e que não valia nada, que não era homem para peitar ele, que o depoente disse que iria embora; QUE o depoente saiu e viu o cunhado dele e disse que iria embora dali ; QUE o depoente ficou com medo dele porque ele tinha o terçado; QUE quando saiu ouviu uns gritos, quando viu ele já estava lhe cacetando com uma cadeira no rosto, no ombro, no seu braço, no que meteu a mão;

QUE viu o terçado e puxou, mas não lembra a hora que cortou ele; QUE foi muito rápido porque ele estava em cima de mim com a cadeira; QUE foi embora para casa, e viu que ele saiu correndo, o depoente foi pela estrada andando, disse que não iria fugir, ficou esperando a polícia aparecer; QUE conhecia a vítima antes; QUE o local era na casa do GEOVANE; QUE ele xingou o depoente de filho da puta; QUE estava conversando com o MARCUS quando recebeu a cadeirada; QUE estavam no local GEOVANE, esposa do Geovane, a vítima ; QUE a vítima estava bêbada; QUE a cadeira cortou seu braço e sua mão; QUE a vítima estava com um terçado de bainha; QUE ficou com medo dele puxar o terçado, foi muito rápido, QUE o depoente puxou o terçado aí ele correu, o depoente ficou parado e depois saiu andando; QUE deu golpe de terçado na vítima, não lembra quantos golpes; QUE não lembra dos golpes na vítima; QUE só viu na hora que a vítima correu; QUE não foi para mata, não fugiu, foi embora para casa; QUE foi preso na sua casa de manhã; QUE se entregou para a polícia quando chegaram; QUE nunca tinha sido preso; QUE não teve intensão da fazer aquilo com ele, pois estava com medo.(...); QUE a cadeirada ocorreu uns seis metros de distância do local que estavam brincando de dominó, o local era meio escuro.”

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018
)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019
)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019
).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos da vítima, fora atingindo pelo réu, considerando ainda que testemunha
GEOVANE SOUZA
confirmou que a vítima foi atingida por golpes de terçado efetuados pelo acusado.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Preliminarmente,
há de se ressaltar que o réu não foi pronunciado pela prática de homicídio simples, mas sim de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como é cediço, caso o agente tenha cometido o crime de homicídio motivado por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o magistrado, quando da fixação da pena, poderá reduzir a reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), nos termos do artigo
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
(Homicídio Privilegiado).

Além disso, sabe-se que o pedido defensivo de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no
§ 1º
, do artigo
121
, do
Código Penal
- homicídio privilegiado - deve ser examinada pelo Conselho de Sentença/Soberania Popular, sob pena de violação à competência/atribuição constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR
RECURSO
QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA - PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONSELHO DE SENTENÇA - SÚMULA
64
DESTE TRIBUNAL - RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - MOMENTO INADEQUADO. Uma vez que as qualificadoras do artigo
121
,
§ 2º
,
II
e
IV
, do
Código Penal
não se mostram totalmente improcedentes, devem elas ser mantidas para ulterior manifestação do Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgá-las, conforme o enunciado da Súmula
64
deste Tribunal. O pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena do artigo
121
,
§ 1º
, do
Código Penal
deve ser formulado perante os jurados, que são competentes para analisá-lo, motivo pelo não é possível sua análise por este Tribunal. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.109033-3/001, Relator (a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em
06
/
12
/
2023
).

EMENTA:
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - ANÁLISE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - A análise da eventual aplicação do homicídio privilegiado, previsto no art.
121
,
§ 1º
do
Código Penal
, deverá ser realizada pelo Conselho de Sentença, já que, conforme o disposto no art. 7 da Lei de Introdução do
Código de Processo Penal
, a sentença de pronúncia não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena. - O art. 10, II da Lei Estadual 14.939/03, que previa a isenção do pagamento das custas, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A matéria, atualmente, é regulada pelo art.
98
do
CPC
, aplicado subsidiariamente, que apenas prevê a suspensão do pagamento das custas processuais, benefício cujo exame acerca da concessão deve ficar a cargo do juízo da execução. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.173251-0/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em
17
/
04
/
2024
).

Ademais, com base no artigo 7º da Lei de Introdução do
Código de Processo Penal
, na sentença de pronúncia, não poderá ser reconhecida a existência de causa especial de diminuição de penal, in verbis:

Art.
7º
da
LICPP
– O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Portanto, não sendo esse o momento oportuno para a análise do pleito defensivo, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no
§ 1º
, do artigo
121
, do
Código Penal
- homicídio privilegiado, pedido esse que deve ser formulado perante o pelo Conselho de Sentença

Desta forma, evidencia-se que a pronúncia do réu SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art.
121
,
§ 2º
, incisos I
I
e IV, c/c art. 14, II, do
Código Penal
, deve ser mantida.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Reportando-me aos autos, verifico que o recurso interposto não atende aos requisitos de sua admissibilidade, pois se mostra inadequado quanto à via eleita, como será destacado adiante.

Prima facie, tem-se que a insurgência pleiteada pelo recorrente não encontra resguardo legal, uma vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
possui rol taxativo, isto é, não dá margem a outras interpretações que se desvirtuem das hipóteses ali inseridas, de modo que, ao analisar o rol do mencionado artigo, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas
, in verbis
:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV que pronunciar o réu;

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples."

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO
MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
581
,
CPP
. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo
581
, do
Código de Processo Penal
, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do
HC nº 70081371718
. Recurso em sentido estrito não conhecido. (
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019
). (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART.
581
DO
CPP
. ROL TAXATIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA O RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ednaldo Barreto Oliveira, em face da decisão de fls. 82/85, proferida em pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tauá-CE, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante formulado pela Defesa, referente à
Ação Penal nº 2960-92.2019.8.06.0171
; 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, objetivando o relaxamento da prisão preventiva, sob a alegativa de a ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de prova do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, pelo que requer expedição do competente alvará de soltura ou, alternativamente, a renovação de medidas cautelares diversas de prisão (fl. 08); 3. Prima facie, tem-se que a presente insurgência não encontra resguardo legal, vez que o art.
581
do
Código de Processo Penal
traz rol taxativo acerca do cabimento de recurso em sentido estrito, no qual não está abrangida a hipótese de insurgência contra indeferimento de relaxamento de prisão. Precedentes; 4. Contudo, isso não constitui óbice ao conhecimento das alegações outrora formuladas vez que a matéria versa sobre o direito de liberdade de locomoção do réu, razão pela qual se procede a análise, de ofício, da manutenção da prisão preventiva do recorrente por parte do magistrado primevo, a fim de verificar a existência de possível constrangimento ilegal; 5. Compulsando os autos de origem (nº
0022360-83.2020.8.06.0001
, verifica-se que, na data de 06/02/2020, o magistrado primevo deferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, oportunidade em que substituiu a prisão de Ednaldo Barreto Oliveira por medidas cautelares, ocasião em que foi expedido o respectivo alvará de soltura (fls. 184/185); 6. Verifica-se, assim, que o pleito de revogação da custódia cautelar aqui combatido, mediante o indeferimento proferido em primeira instância em 19/12/2019, encontra-se prejudicado, haja vista que a prisão não subsiste mais no caso em tela. Ademais, estando o recorrente solto mediante cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão, o pleito de excesso de prazo na formação da culpa também se encontra prejudicado, uma vez que cessada a apontada coação; 7. Recurso em Sentido Estrito NÃO CONHECIDO. (
TJCE RESE nº
0070758-70.2019.8.06.0171
, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, DJe 16/09/2020
).

Em suma, o pleito de revogação da prisão preventiva deve ser feito em sede de Habeas Corpus, não cabendo para a concessão desta revogação a súplica via interposição de recurso em sentido estrito. De qualquer modo, também resta impossibilitada, ao caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente recurso como habeas corpus, dada a natureza diversa das ações e procedimento em muito distintos, além do erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito.

Senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência relativa à decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. O art.
581
do
CPP
enumera de forma taxativa as hipóteses que desafiam recurso em sentido estrito, e o caso dos autos não se enquadra em qualquer delas. Decisão que desafia habeas corpus. NÃO CONHECIMENTO. (
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70078913894, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 03-10-2018
)

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELA
Ç
O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SAN
Ç
O, N
O HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir viola
ç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constitui
ç
o da República concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instru
ç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o. 3. N
o há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua fun
ç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixa
ç
o da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da
Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17
).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025